Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (AGRAVANTE), OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVADO), SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (PROCURADOR), ESPOLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE ACERCA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO SE ENCONTRA PROVADA DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser apresentada a qualquer tempo, considerando que se trata de incidente que tem por objeto os pressupostos processuais e as condições da ação.

II - A necessidade de dilação probatória inviabiliza o conhecimento da matéria pela via da exceção de pré-executividade, sendo que, ainda que a existência ou não do alvará de autorização judicial para firmar o negócio jurídico, possa ser aferida de plano com uma simples análise do título exequendo, nota-se que o próprio executado juntou diversos outros documentos daqueles pré-constituídos nos autos para provar sua alegação de nulidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020